Tribunal: TJBA
Processo: 8055779-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055779-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO BLOS e outros

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS

AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA, JULIANA CORREIA DE SOUZA PORTELA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA CONSTRUTORA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ATRASO NA ENTREGA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A NATUREZA ALTERNATIVA DOS PEDIDOS DE RESCISÃO E INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA CUMULAÇÃO APÓS A CITAÇÃO E COM DISCORDÂNCIA DA RÉ – PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA E DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por adquirentes de unidade imobiliária contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da natureza dos pleitos formulados na petição inicial de alternativos para cumulativos, mantendo a necessidade de escolha entre a rescisão culposa com devolução de valores ou a manutenção do contrato com reparação por danos morais e materiais, tendo em vista que a petição inicial utilizou expressamente o advérbio "alternativamente" e a empresa ré, após citada, opôs-se à modificação pretendida.

II.

Questões em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é lícita a transmudação de pedidos formulados de modo alternativo para a forma cumulativa após a estabilização da lide pela citação, quando há oposição expressa da parte requerida e o texto original da inicial não deixa margem para interpretação de cumulação implícita.

III.

Razões de decidir

O princípio da adstrição ou congruência obriga o magistrado a decidir a lide nos limites exatos em que foi proposta, sendo vedado conceder objeto diverso do que foi demandado. A estabilização da demanda impede a modificação do pedido ou da causa de pedir após a citação sem o consentimento do réu, conforme regra do artigo 329 do Código de Processo Civil. A utilização da locução "alternativamente" na peça vestibular pelos autores revela uma escolha técnica e deliberada no momento da propositura, gerando uma hierarquia entre os pedidos que não pode ser desfeita unilateralmente após a contestação. A oposição da parte agravada à alteração dos pedidos impede o acolhimento da pretensão recursal sob pena de violação ao contraditório e à segurança jurídica.

IV.

Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 141, 327, 329, II e 492; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2313929 DF 2023/0071282-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 50017322220238130701, Relator.: Des .(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024; TJ-BA - Apelação: 80000754120198050253, Relator.: GUSTAVO SILVA PEQUENO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055779-12.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes JOSE CLAUDIO BLOS e SUZANA MARIA LOPES BLOS e, como Agravada, SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a cumulação de pedidos na Ação Indenizatória nº 0528197-02.2014.8.05.0001, conforme os fundamentos constantes no voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA